Tribunal: TJBA
Processo: 8069425-26.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069425-26.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DALVA DE PINHO TEIXEIRA NETA

Advogado(s)
:
CLEBER CALHEIRA MENEZES

AGRAVADO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FRAUDE EM PLATAFORMA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação consumerista movida por vítima de golpe praticado na plataforma do Mercado Livre, onde a agravante foi induzida a contratar empréstimo e transferir os valores para terceiros.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há probabilidade do direito da agravante à suspensão das cobranças do empréstimo fraudulento, considerando a alegada falha na prestação do serviço pela plataforma digital que não impediu a fraude.

III. Razões de decidir

3. A operação suspeita foi completada em apenas 5 minutos e 37 segundos, com empréstimo de R$ 9.900,00 e transferência imediata para terceiro com cadastro recente na plataforma, representando quebra no padrão comportamental da agravante.

4. A sofisticação da fraude, que utilizou os próprios mecanismos de segurança da plataforma, evidencia vulnerabilidades sistêmicas que a ré tinha o dever de prevenir.

5. Conforme a Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações, constituindo fortuito interno.

6. O perigo de dano está caracterizado pela retenção de valores substanciais da agravante, podendo inviabilizar sua subsistência, sem que haja risco de irreversibilidade da medida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8069425-26.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
DALVA DE PINHO TEIXEIRA NETA
, e como agravado
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.